Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-38.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001112-38.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABELLA LUANNE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 066.624.241-02 (RECORRENTE), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), FABRICIA FERNANDES LEAL MAGNAVITA - CPF: 028.963.435-04 (ADVOGADO), BIANCA LIMA MENESES - CPF: 025.616.935-70 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
PEDIDO DE REEMBOLSO – DANO MATERIAL CONCEDIDO EM OUTRO PROCESSO – COISA JULGADA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169191766, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando as reclamadas, solidariamente, ao ressarcimento do valor de
R$ 3.307,01 (três mil trezentos e sete reais e um centavo
)
a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do cancelamento, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, as recorrentes alegam:

1)

Preliminares
: Coisa julgada – diante da existência de outras duas ações, nas quais já foi pago o valor referente ao total das passagens aéreas e ilegitimidade passiva;

2)

Ausência de danos morais e materiais
;

3)

O
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, desejando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas demandadas,
rejeito-a
, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu passagens aéreas junto à reclamada para o trecho Cuiabá/MT-São Paulo-SP–Fortaleza-CE, sendo a ida prevista para o dia
29/07/2019
(id.

169190794).

No entanto, afirma que o voo foi cancelado, sob o argumento de que a reclamada se encontrava em recuperação judicial, e não realizaria mais os voos contratados.

Ainda, afirma que a reclamada limitou-se a informar que os valores seriam reembolsados, fato que nunca ocorreu.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorrentes,
consistente no cancelamento do voo contratado e ausência de reembolso dos valores ou remarcação.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CANCELAMENTO DE VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÉREO - TRATAMENTO NEGLIGENTE - DANO MORAL
- AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das disposições insertas em Convenções Internacionais, como a Convenção de Montreal, aos casos de falha na prestação de serviços de transporte aéreo internacional, por verificar a existência da relação de consumo entre a empresa aérea e o passageiro, haja vista que a própria Constituição Federal de 1988 elevou a defesa do consumidor à esfera constitucional de nosso ordenamento.

2.- É possível a intervenção desta Corte, para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral, apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.

3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no Ag 1410672/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011, DJe 24/08/2011) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório,
tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, deve ser reduzida para
R$3.000,00 (três mil reais),
para estar em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido e sem onerar demasiadamente a outra parte. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, quanto aos danos materiais, restou comprovado que ocorreu o instituto da coisa julgada.

Com efeito, os Srs.
N
elis Maria da Silva, Jose Carlos Teixeira da Silva e Fabianne Cassia Teixeira da Silva
propuseram os processos 1049986- 22.2020.8.11.0001 e 1014182-90.2020.8.11.0001, que tramitaram no 4o e 8o JEC de Cuiabá
, com esse mesmo pedido de indenização por danos materiais, referente aos valores pagos pelas passagens, qual seja o montante comprovado de
R$ 2.785,25 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Destaca-se que houve determinação de restituição da quantia em ambos os processos, os quais já transitaram em julgado.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou-lhes parcial provimento
para
afastar a condenação por danos materiais e reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$3.000,00 (três mil reais), mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023